Tribunal: STF
Processo: RE 285716
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 
   RECÍPROCA (ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO). IMÓVEL UTILIZADO 
   PARA SEDIAR CONDUTOS DE TRANSPORTE DE PETRÓLEO, COMBUSTÍVEIS OU 
   DERIVADOS. OPERAÇÃO PELA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS. 
   MONOPÓLIO DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE DA SALVAGUARDA 
   CONSTITUCIONAL.

1. Recurso extraordinário interposto de 
   acórdão que considerou tributável propriedade imóvel utilizada 
   pela Petrobrás para a instalação e operação de condutos de 
   transporte de seus produtos. Alegada imunidade tributária 
   recíproca, na medida em que a empresa-agravante desempenha 
   atividade sujeita a monopólio.
2. É irrelevante para definição 
   da aplicabilidade da imunidade tributária recíproca a 
   circunstância de a atividade desempenhada estar ou não sujeita a 
   monopólio estatal. O alcance da salvaguarda constitucional 
   pressupõe o exame (i) da caracterização econômica da atividade 
   (lucrativa ou não), (ii) do risco à concorrência e à 
   livre-iniciativa e (iii) de riscos ao pacto federativo pela 
   pressão política ou econômica.
3. A imunidade tributária 
   recíproca não se aplica à Petrobrás, pois:
3.1. Trata-se de 
   sociedade de economia mista destinada à exploração econômica em 
   benefício de seus acionistas, pessoas de direito público e 
   privado, e a salvaguarda não se presta a proteger aumento 
   patrimonial dissociado de interesse público primário;
3.2. A 
   Petrobrás visa a distribuição de lucros, e, portanto, tem 
   capacidade contributiva para participar do apoio econômico aos 
   entes federados;
3.3. A tributação de atividade econômica 
   lucrativa não implica risco ao pacto federativo.
Agravo 
   regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.